Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-40.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAL OCUPANTE. POSSE LEGÍTIMA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. FALSIDADE. DECLARAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FÉ PÚBLICA. CADEIA DE CESSÕES DE DIREITO. VALIDADE. ESBULHO. INEXISTÊNCIA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos e as provas produzidas no decorrer da instrução são suficientes, é possível o julgamento da ação sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
2. O pedido de reintegração de posse só pode ser acolhido quando presente a comprovação dos requisitos registrados no art. 561, incs. I a IV, do Código de Processo Civil. Sem a comprovação da posse do autor, do esbulho possessório praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, inviável o acolhimento do pedido.
3. A comprovação da legitimidade da posse do réu sobre o imóvel, mediante a apresentação de legítima cadeia de cessões dos direitos sobre o imóvel, afasta a ocorrência de esbulho, requisito indispensável à reintegração de posse.
4. A fé do documento público apenas cessa quando declarada judicialmente a sua falsidade, nos termos do art. 427 do Código de Processo Civil, e, portanto, permanece hígida para todos os efeitos enquanto não reconhecida a nulidade do documento em demanda específica para este fim.
5. Apelação desprovida.